Tribunal: TCU
Processo: 009.178/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Giovanni Gargiulo Filho contra o Acórdão 9.742/2020 TCU2a Câmara que considerou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
Acórdão 7960/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo no TC Processo 009.178/2020-1 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I Pedido de Reexame (Aposentadoria) 3. Recorrente: Giovanni Gargiulo Filho (XXX.316.451-XX). 4. Órgão/Entidade: Senado Federal. 5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 5.1. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 8. Representação legal: 8.1. André Luiz Souza da Silveira (16.379/OAB-DF) e outros, representando Giovanni Gargiulo Filho. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Giovanni Gargiulo Filho, em face do Acórdão 9742/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Ana Arraes, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Giovanni Gargiulo Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 informar ao recorrente do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.